Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-80.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004788-80.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVERALDO DA COSTA - CPF: 002.731.561-44 (RECORRENTE), JOSE DA COSTA - CPF: 927.398.811-34 (RECORRENTE), GABRIEL FELIX COSTA - CPF: 061.585.371-44 (VÍTIMA), ANDERSON HENRIQUE LOPES DA COSTA - CPF: 061.772.451-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISSON PEDRO PEREIRA ALVES - CPF: 022.597.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
2. PLEITO DOS RECORRENTES VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNST
ÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO.
3
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
da
Constituição Federal
.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
E
veraldo da Costa e José da Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004788-80.2021.8.11.0015
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
e
pelo delito de
corrupção de menores
(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
).

O
s
recorrente
s
,
nas razões que se encontram no ID
236023288
, postula
m suas
desp
ronúncias, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ine
xis
tir
indícios suficientes de suas participações
na empreitada delitiva
e, subsidiariamente,
a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID
236023290
, o recorrido colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
236023292
, a magistrada manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
38653162
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, que está no ID
236023206
, narra os fatos desta forma:

[...]
1ª FATO
– Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de dezembro de 2020 (domingo), por volta de 17h40min, na via pública localizada na Rua Projetada 2, em frente à residência de número 258, no Bairro Residencial Buritis, nesta cidade de Sinop/MT,
EVERALDO DA COSTA e JOSÉ DA COSTA
, em conjunto com os adolescentes
Anderson Henrique Lopes da Costa e Alisson Pedro Pereira Alves
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma de fogo,
por motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima GABRIEL FELIX COSTA, conforme faz prova o laudo de local de crime de ID nº 51836404 – Págs. 66/71 e laudo pericial de
necrópsia
de Págs. 72/78.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
EVERALDO DA COSTA e JOSÉ DA COSTA
, com consciência e vontade,
corromperam
ou
facilitaram a corrupção
dos adolescentes
Anderson Henrique Lopes da Costa e Alisson Pedro Pereira Alves
, ambos de 17 (dezessete) anos de idade, com eles praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ou induzindo-os a praticá-lo.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, mas em horário anterior, a vítima GABRIEL FELIX COSTA, por ciúmes de sua namorada
Maryane
, ameaçou e agrediu com diversos socos o adolescente
Anderson Henrique
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados
EVERALDO DA COSTA e JOSÉ DA COSTA
, em conjunto com os adolescentes
Anderson Henrique Lopes da Costa e Alisson Pedro Pereira Alves
, visando vingar-se da vítima em razão das agressões acima mencionadas
–
motivo torpe
, deslocaram-se em um veículo, modelo Renault
Sandero
, cor branca, de propriedade do acusado EVERALDO, até a residência da vítima.

Ato contínuo, ao chegarem no local, enquanto os denunciados e o adolescente
Alisson
permaneceram no interior do veículo, prestando amplo apoio moral com suas presenças físicas, o adolescente
Anderson Henrique Lopes da Costa
, fazendo uso de arma de fogo, de forma inesperada, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima GABRIEL FELIX COSTA, causando as lesões descritas no laudo pericial de local de crime de ID nº 51836404 – Págs. 66/71 e laudo pericial de
necrópsia
de Págs. 72/78.

Conforme apurado,
no momento em que
o adolescente
Anderson Henrique Lopes da Costa
atingiu a vítima Gabriel, os denunciados
EVERALDO DA COSTA e JOSÉ DA COSTA
e o adolescente
Alisson Pedro Pereira Alves
desceram do veículo, visualizaram o

corpo da vítima caída ao solo e, na sequência, adentraram no carro e empreenderam fuga do local, como se verifica através das imagens das câmeras de segurança.
[...]

Negritos
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
do crime de homicídio qualificado narrado na exordial aditada restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
236022688, p. 5-10
); laudo pericial (ID
236022699
); laudo de necropsia (ID
236022688, p. 72-78
);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução
preliminar em
juízo.

No

que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
extrai-se

dos autos, que
existem elementos que apontam que
Everaldo da Costa e José da Costa
teriam
coopera
do
para a morte da vítima
Gabriel Félix Costa,
aos prestarem auxílio no transporte
ao, à época,

adolescente A
nderson Henrique Lopes da Costa
que realizou o disparo de arma de fogo no rosto
do ofendido.

Com efeito,
torna-se necessário contextualizar todo o enredo da empreitada delitiva, a começar pela motivação do crime, uma vez que a vítima Gabriel Félix teria agredido, à época, o adolescente Anderson Henrique
, por ciúmes de sua namorada
Maryane
, motivo pelo qual, ao que tudo indica, agindo, por vingança, Anderson
teria
decidi
do
disparar a arma de fogo contra o ofendido
, atingindo-o de
inopino
.

Para cumprir com seu intento homicida, Anderson Henrique teria tido o auxílio de seu pai e tio - José da Costa e Everaldo da Costa, respectivamente -, pois, conforme
às imagens da câmera de segurança
da rua do local do crime vistas nos
ID’s
236022687,
236022686, 236022685, 236022684 e 236022683
, os dois estavam dentro do automóvel, quando Anderson desceu disparando a arma de fogo contra a vítima.

Feita essa contextualização,
passa-se à análise das versões prestadas
durante a persecução penal
, a fim de demonstrar os indícios suficientes de autoria dos recorrentes, capazes de manter a pronúncia de ambos.

A testemunha
Brenda Vitória da Silva
Worst
que visualizou o momento em que Gabriel Félix agrediu fisicamente Anderson Henrique
narrou os fatos, durante a fase investigativa, da seguinte forma:

[...] Que
a declarante é namorada de Fabrício há 01 mês. Que a declarante conhecia a vítima Gabriel do bairro e porque a vítima namorava
Maryane
amiga da declarante. Que a declarante conhece Anderson, vulgo “
Andi
” através de seu namorado. Que a declarante viu Anderson somente 2 vezes. Que no dia do crime, a declarante e seu namorad
o
passaram na casa de
Maryane
para que
a mesma
fosse tomar
tereré
na casa da declarante. Que no caminho Fabrício resolveu convidar seu amigo Anderson e então foram na casa dos avós de Anderson. Que enquanto aguardavam Anderson sair, a vítima Gabriel namorado de
Maryane
chegou ao local e fez
Maryane
ir embora. Que a declarante ouviu quando a vítima Gabriel falou para Anderson “tu
tá
morto”, e em seguida deixou o local com
Maryane
. Que Gabriel aparentava ter feito uso de bebida alcoólica. Que então foram
pra
casa da declarante, Fabrício, Anderson e a declarante, sendo que
Maryane
desistiu por conta do comportamento de Gabriel. Que passado somente alguns minutos, cerca de 15 minutos, Gabriel chegou na residência da declarante pela rua de trás, encostou sua bicicleta na casa ao lado, casa dos irmãos

Willian e “ximbica”. Que Gabriel se dirigiu até Anderson e começou a agredi-lo com socos na região do rosto. Que os irmãos Willian e “ximbica” e a mãe deles de nome Arlete conseguiram cessar as agressões. Que a declarante conseguiu observar que o olho de Anderson estava bastante machucado, roxo e com um corte na sobrancelha. Que Anderson usava bermuda Jeans e uma camiseta branca. Que uma pessoa do sexo masculino foi buscar And
erson. Que não passou muito tempo após Anderson ter ido embora, dois veículos se aproximaram da casa da declarante e questionaram os irmãos Willian e “ximbica” do paradeiro de Gabriel. Que alguém do interior do veículo vermelho perguntou onde estava Gabriel. Que a declarante não viu se Anderson estava dentro de um dos veículos;
Que
passado poucos minutos dos carros passarem perguntando de Gabriel, Fabrício recebeu uma ligação do número de celular de Anderson e uma outra pessoa pediu para que Fabrício guardasse a motocicleta que estava
pra
fora da casa do avô de Anderson. Que a declarante afirma não ter escutado disparos de arma de fogo. Que a declarante soube da morte de Gabriel quando a polícia a polícia foi em sua residência.
(...) Que
a depoente não sabe quem é o autor do crime. Que a declarante desconhece se a vítima Gabriel tinha rixa ou era ameaçado de morte.
[...]
(Transcrição retirada do termo de declarações visto no ID 51836404, p. 28/29)

Por sua vez, o, à época, adolescente
Anderson Henrique Lopes da Costa, quando inquirido em juízo,
confirmou
ser o autor dos disparos, apresentando uma versão de que Everaldo e José não sabiam que estava armado, tampouco
tinham
ciência
de
sua intenção de ceifar a vida de Gabriel Félix, conforme se observa a seguir:

“[...] declarou que naquele dia estava em companhia de seu primo Alisson, ocasião em que Fabrício e Brenda foram até sua casa, e os convidou para que fossem à residência tomar
tereré
. Enquanto conversavam, outra menina (
Maryane
) chegou e começou a dialogar com Brenda, após alguns minutos, a vítima Gabriel chegou no local, bravo, começou a mandar a menina (
Maryane
) ir embora, ocasião em que começou a ameaçar o declarante dizendo: “você vai morrer! De hoje
cê
não
passa!”
, instante em que retornou ao interior de sua residência. Após, um menino a quem só conhecia “de vista” lhe ofereceu uma arma, em virtude das ameaças de Gabriel, tendo o declarante aceitado o empréstimo da arma, deixando-a em casa. Foi tomar
tereré
com Fabrício e Brenda, momento em que a vítima Gabriel apareceu e começou a lhe agredir, passados alguns instantes, seu primo Alisson apartou a briga, e o tirou do local. Ao chegar em casa, pediu a seu primo que ligasse para seu pai, para que este o tirasse de lá, pegou a arma de fogo que havia guardado, e quando seu genitor, juntamente com seu tio chegou, contou o que havia ocorrido e os levou até o local dos fatos, questionaram aos moradores o paradeiro da vítima Gabriel, e em seguida, foram embora, em um determinado momento do trajeto, pediu a seu tio que virasse em uma rua, oportunidade em que encontrou Gabriel. Nesse momento, pediu que parassem o veículo, desceu do carro e efetuou o primeiro disparo contra a vítima com a arma de fogo, errou, e efetuou o segundo disparo, em seguida, os acusados e seu primo desceram do carro, e viram que a vítima estava caída ao solo. Que ninguém sabia que o declarante

estava portando a arma de fogo. Quando indagado o motivo pelo qual estava procurando a vítima Gabriel, aduziu que somente o declarante estava procurando, que estava agoniado porque a vítima
havia lhe
agredido. Que não sabia que naquela localidade era onde ficava a residência de Gabriel. Que não se recorda em que local se livrou da arma de fogo. Que havia chamado seu pai para que o levasse ao hospital. Que estava com a arma na cintura durante o trajeto. Quando indagado pela defesa, afirmou que nunca teve passagens pela polícia, e que nunca havia usado uma arma de fogo. Que matou a vítima Gabriel porque estava com raiva, e que não pediu para que seu pai e seu tio o levassem até a casa da vítima Gabriel
[...]” (Transcrição retirada da sentença vista no ID 236023272).

Por seu turno,
o recorrente Everaldo da Costa
– tio de Anderson -
,
quando interrogado em juízo,
relatou que foram prestar socorro a Anderson depois dele ter sido agredido, porém, no meio do caminho
para o hospital
, Anderson teria pedido para parar o automóvel
em frente à residência da vítima
, momento em que já desceu atirando contra Gabriel
. Acrescentou, além disso, que em nenhum momento percebeu que Anderson estava armado e
negou
que sabia de seu intento homicida, conforme se depreende a seguir:

“[...] declarou que na data dos fatos, recebeu uma ligação informando que seu sobrinho Anderson havia sido agredido, por esse motivo, o interrogando e o corréu José, foram prestar socorro. Que quando estavam a caminho do hospital, Anderson pediu que fossem ao local onde havia sido agredido, o que foi atendido pelo interrogando, sendo que após irem no local, saíram em direção ao hospital, e de repente, Anderson exclamou “Para o
carro!”
, momento em que Anderson desceu do veículo e logo o interrogando

ouviu os disparos de arma de fogo. Que não sabia que seu sobrinho estava armado, e que não sabia o que seu sobrinho iria fazer quando parou o veículo. Quando indagado, afirmou que

foram ao local onde Anderson havia

sido agredido porque este pediu que fossem. Que ninguém sabia onde a vítima Gabriel residia. Que quando foram até o local das agressões sofridas por Anderson, questionaram as pessoas presentes, se a vítima Gabriel estava lá, sendo que queriam essa informação para acionar a polícia. Quando questionada a razão de o interrogando ter permanecido dentro do veículo, mesmo após ter ouvido o primeiro disparo, este aduziu que “ficou congelado”. Quando indagado o motivo de não terem prestado socorro
a
vítima Gabriel, ou acionado a polícia, quando visualizaram Gabriel alvejado, caído ao solo, disse que estavam muito desesperados
[...]”.
(Transcrição retirada da sentença vista no ID 236023272).

No mesmo sentido, foi a versão de José da Costa – pai de Anderson -, quando interrogado em juízo, ao narrar que estavam dentro do automóvel para socorrer Anderson levando-o ao hospital, contudo o adolescente
pediu para que parassem o veículo, momento em que já desceu atirando. Relatou, também, que não viu que Anderson estava armado e que não sabia de sua intenção de ceifar a vida de Gabriel,
conforme se verifica a seguir:

“[...] relatou que na data dos fatos, recebeu uma ligação de Everaldo informando-lhe o que havia ocorrido. Diante disso, foi socorrer seu filho Anderson, para levá-lo ao hospital para receber atendimento, sendo que, antes disso, foram até a residência onde Anderson havia sido agredido, conversaram com algumas pessoas que estavam presentes no local e saíram, entretanto, quando estavam a caminho do hospital, de
inopino
, Anderson pediu que parassem o veículo, em seguida, este desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima Gabriel, e logo evadiram-se do local. Que ninguém sabia que a vítima residia naquele local, e que Anderson estava armado. Quando questionado sobre o motivo de não ter descido do veículo ao ouvir o primeiro disparo de arma de fogo, afirmou que foi porque tudo aconteceu muito rápido [...]”

(Transcrição retirada da sentença vista no ID 236023272).

Dessume-se
, pois, que
,

houve agressões por parte da vítima em des
favor do
, à época, adolescente Anderson, em razão de ciúmes de
Maryane
.
Após ter sido agredido, Anderson se retirou do local e
teria
retorn
ado
, dentro de um automóvel, em companhia de seu tio e pai – Everaldo e José, respectivamente
– em busca da vítima, a qual foi encontrada em frente à sua residência, local onde Anderson desceu atirando, conforme filmado pelas câmeras de segurança.

Nesse contexto, as
v
e
rsões
judiciais dos recorrentes, corroboradas por depoimentos d
e
testemunha e
informante, estes produzidos sob o crivo do contraditório,
mostram-se aptos a justificar a existência de indícios suficientes de autoria para a submissão de Everaldo e José a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, a obstar suas despronúncias, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que eles não praticaram a conduta descrita na exordial acusatória aditada.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelos recorrentes ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito anteriormente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020
)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia; e, por conseguinte, a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia aditada, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Noutra vertente,
os recorrentes
requerem o decote das causas modificadoras de pena previstas nos incisos I e IV, § 2°, art. 121, do Código Penal.

Contudo, igualmente, o p
leito
não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
s

autos.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo
torpe
, colhe-se dos elementos de convicção
produzidos
nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista
que o motivo provável do homicídio foi
pelo fato de a
vítima
ter
agredi
do
Anderson, daí por que estão presentes os
elementos

para manter a referida qualificadora,
uma
vez que
, ao que tudo indica,
o crime
teria sido

cometido p
or vingança
.

Como visto, não há falar-se em afastamento da qualificadora em alusão, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In
Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315).

Conquanto deva ser reconhecida que nem toda vingança possa ser considerada necessariamente como motivo torpe, na hipótese, vê-se que não há como se afastar a
possível
torpeza do ato praticado pelos recorrentes, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos, como por exemplo, em uma situação em que:
o filho ceifa a vida do assassino do pai
. Em hipóteses que tais, embora o fato criminoso mereça reprovação da sociedade, tal conduta não pode ser considerada como
ignóbil
ou repugnante. Contudo, como dito alhures, esse não é o caso nestes autos
.

A propósito, acerca do tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto,
mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte
.
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2019
)
Destacamos

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação,
a
referida
qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua
aplicação
. A
propósito, é competência
do
Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Do mesmo modo
, no
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não
se pode
falar em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto
o
ofendid
o

teria sido

atingido por dois disparos de arma de fogo quando estava chegando em sua residência
, sem que
, em tese,
el
e
pudesse esboçar qualquer movimento de defesa.

Diante disso,
é forçoso reconhecer a existência de
elementos que apontam
a possível incidência do recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo
s
recorrente
s
na execução do delito, impondo-se destacar

que, não obstante deva ser reconhecido que a existência de animosidade entre
o filho do recorrente José e a vítima
, autorizasse concluir que
o ofendido
poderia esperar uma represália por parte daquele, no caso
destes autos
,
de seus parentes,
não há como se afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Isso sem contar, tal
como
foi afirmado linhas volvidas,
que

o
crime
teria sido

cometi
do
quando a vítima
cheg
ou

em sua residência
,
momento em que Anderson
, em tese,
já
desceu
atirando,
situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Ainda a
cerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo
torpe
e de recurso que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessa
s
causa
s
qualitativa
s
para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa
da vítima
(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
E
veraldo da Costa e José da Costa
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, pela prática do crime de homicídio qualificado
e corrupção de menores
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024